Tribunal: STF
Processo: HC 228080
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs agravo interno em face de decisão que deferiu, em parte, o pedido de habeas corpus, em ordem a determinar a extinção do processo que condenou o paciente “como incurso no artigo 187 do Código Penal Militar, à pena definitiva de seis (06) meses de detenção” (Ação Penal Militar n. 7000079-12.2021.7.03.0303 e Apelação n. 7000018-40.2022.7.00.0000), por ausência de condição de prosseguibilidade.



    O habeas corpus - em que se pretendia fosse reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que acórdão confirmatório não interrompe o curso do prazo prescricional, ou, em caráter subsidiário, fosse reconhecido que ser militar da ativa é condição de procedibilidade e prosseguibilidade para condenação pelo crime de deserção -, foi impetrado pela defesa de Leandro Montana Correa contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



    EMBARGOS. DESERÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. LICENCIAMENTO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    I. Preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, na forma intercorrente, arguida pela Defesa, rejeitada. Decisão por maioria. 



    II. Inexiste, na legislação castrense, qualquer dispositivo que estabeleça o arquivamento do feito como decorrência do licenciamento do Réu. 



    III. Tal fato não impede o prosseguimento do feito perante a Justiça Militar da União, porquanto o Réu era militar da ativa no momento do fato delitivo. 



    IV. O fato de o Réu ter sido licenciado não o torna imune à reprimenda penal, ante a independência das instâncias administrativa e penal. 



    V. Embargos rejeitados. Decisão por maioria. 



    (Embargos Infringentes e de Nulidade n. 7000587-41.2022.7.00.0000, ministro José Barroso Filho)



    O agravante sustenta que a extinção da punibilidade em razão da perda superveniente da condição de militar não encontra amparo na legislação que rege a matéria. Postula, desse modo, o provimento do agravo e a consequente denegação da ordem.



    A parte agravada, em contraminuta, requer o desprovimento do agravo.



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por Subprocurador-Geral da República, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Desde logo, anoto que a Segunda Turma, em recente julgamento (HC 211.675, ministro André Mendonça), assentou, por unanimidade, a irrelevância da perda superveniente da condição de militar, para fins de prosseguimento da ação penal ou cumprimento da pena. Transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS E PERDA DOSTATUS DE MILITAR. IRRELEVÂNCIA. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Desse modo, reconsidero a decisão que anteriormente proferi nestes autos e, alterando meu entendimento na matéria, em observância ao princípio da colegialidade, passo a reapreciar o feito.



    O crime militar de deserção, em tempo de paz, tipificado exclusivamente no Código Penal Militar (art. 187), está alocado no título dos crimes contra o serviço militar e o dever militar e é classificado como crime propriamente militar, uma vez que exige, do sujeito ativo, a condição de militar. Confira-se a dicção a lei:



    Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:



    Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.



    Nos crimes próprios, que exigem qualidade especial do sujeito ativo, como a condição de militar, tal particularidade deve estar presente, para a completude do fato típico, no momento da conduta.



    O crime de peculato (CP, art. 312) também é crime próprio e exige a qualidade de funcionário público do sujeito ativo. Tal condição é necessária apenas no momento do fato, sendo irrelevante eventual perda posterior da condição de funcionário público.



    Da mesma forma, no crime militar de deserção (CPM, art. 187), a condição de militar do sujeito ativo deve ser verificada no momento do fato, sendo desimportante eventual perda superveniente da qualidade de militar. Cito, em caso fronteiriço, o HC 175.949 AgR, ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 



    1. O licenciamento do agravante das fileiras da Marinha, com o consequente retorno dele à vida civil, não gera os efeitos pretendidos pela impetração. Conforme já decidiu esta CORTE, em caso análogo, a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência da Justiça Militar, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (com meus grifos)



    Por outro lado, o Código de Processo Penal Militar estabelece, como condição para o início da ação penal pelo crime de deserção de praça, a captura ou apresentação voluntária, a submissão à inspeção de saúde, e a reinclusão ou reversão do desertor ao serviço militar, caso considerado apto. É o que se evidencia da leitura do texto legal:



    Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.



    § 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.



    § 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.



    Não sendo extinta a punibilidade, em razão da isenção da reinclusão e do processo, em decorrência da inaptidão para o serviço militar constatado em inspeção de saúde a que ser refere o art. 457, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal Militar, e reincluído ou revertido o desertor ao serviço militar, estará completa a condição para o início da ação penal.



    A lei processual penal militar não prevê qualquer outra hipótese de extinção da punibilidade ou causa de suspensão da ação penal em decorrência de superveniência da perda da condição de militar, uma vez recebida a denúncia pelo crime de deserção contra praça.



    Nesse sentido, cito a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger1:



    Em conclusão, portanto, ostentar o status de militar não é condição de prosseguibilidade trazida pela lei penal militar. O que há para oficial como condição de prosseguibilidade é a sua captura ou apresentação, ao passo que para a praça há uma condição de procedibilidade na reversão ou reinclusão, ou seja, retorno ao serviço ativo, mas isso deve ser verificado antes do oferecimento da denúncia, e não no curso do processo, quando será irrelevante nos termos da lei castrense. Assim, oficial ou praça, com processo já em curso, que percam a condição de militar pela demissão, exoneração etc., à luz da lei processual penal militar, continuarão a ser processados, sob pena de criação de causa de extinção de punibilidade não prevista no Código Penal Militar.



    A mesma ótica também pode ser observada na Primeira Turma, que possui entendimento no sentido de que, no crime de deserção, a condição de militar deve verificada no momento do oferecimento da denúncia. Cofiram-se os seguintes acórdãos:



    No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal. Precedentes.



    (HC 218.645 AgR, ministro Roberto Barroso)



    1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.



    (HC 193.602 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (HC 227.093 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Consta dos autos que o paciente, soldado do Exército Brasileiro, foi denunciado pela prática de deserção (CPM, art. 187), após ato de reinclusão do desertor ao serviço ativo (eDoc 2, fl. 11). Posteriormente à sentença condenatória, foi licenciado das fileiras do Exército em 7/4/2022 (eDoc 3, fl. 37).



    Desse modo, entendo irrelevante a perda da condição de militar do paciente após o oferecimento da denúncia.



    Por outro lado, o Superior Tribunal Militar afastou o pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com os seguintes fundamentos:



    No julgamento da apelação interposta pela Defesa (evento 53 do Processo nº 7000018-40.2022.7.00.0000), ocorrido em 28/6/2022, cujo Acórdão foi publicado no DJe de 10/08/2022, esta Corte rejeitou a preliminar suscitada, de ofício, pelo Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator), de falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso para, mantendo a sentença condenatória, tão somente, excluir das condições do sursis a exigência de o réu “tomar ocupação, dentro de prazo razoável, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, caso licenciado das fileiras do exército”.



    Assim, tem-se o Acórdão confirmatório da condenação, proferido em 10/08/2022, o qual deve ser considerado como marco interruptivo da prescrição, o que não foi observado pela defesa. Isso porque, nos termos da jurisprudência dominante, o Acórdão confirmatório da decisão condenatória é suficiente para interromper o curso da prescrição, não mais se exigindo expressamente a reforma da sentença absolutória ou mesmo a agravação da situação do condenado. Nesse sentido, converge o Aresto desta Corte, in verbis



    [...]



    Desta forma, considerado o intervalo entre a Sentença condenatória, em 28/10/2021, e a data do julgamento da Apelação nesta Corte, em 28/6/2022, ou mesmo a publicação do respectivo Acórdão, em 10/8/2022 (evento 47 do Processo nº 7000018-40.2022.7.00.0000), não ocorreu o transcurso do prazo prescricional de 01 (um) ano, razão pela qual não há que se falar em extinção da punibilidade. (com meus grifos)



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que o acórdão condenatório recorrível caracteriza marco interruptivo da prescrição, seja quando reforma sentença absolutória, seja quando confirma sentença condenatória, tendo, no julgamento do HC 176.473, Ministro Alexandre de Moraes, fixado a seguinte tese:



    Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.



    Em casos fronteiriços, a mesma orientação tem sido aplicada no âmbito da Justiça Militar. Ilustram essa orientação o HC 174.042, ministra Rosa Weber; o HC 191.572, ministro Edson Fachin; o HC 201.936, ministro Gilmar Mendes, o RHC 196.205, ministra Cármen Lúcia; e o HC 115.035, ministro Luiz Fux, que possui a seguinte ementa:



    1. A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento em analogia in malam partem. 



    2. Consectariamente, absolvido o paciente em primeiro grau, a causa interruptiva a ser considerada é a data da publicação do acórdão da apelação que o condenou, sobretudo porque é nele que será fixada a pena in concreto que balizará o cálculo da prescrição. Precedentes: RHC 109.973, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/12/2011 e HC 109.390, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 9/10/2012.



    No caso, a fundamentação que afastou a ocorrência da prescrição está em conformidade com a ótica exposta.



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Manual de direito Pena Militar - Volume Único - 6ª edição revista, ampliada e atualizada - São Paulo: Editora JusPodivm, 2022 - p.1124.